Tribunal: STF
Processo: ARE 1267627
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESTAQUE PARA SE OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA O FIM DE SANAR A OMISSÃO.



    1. A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso.



    2. O § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo.



    3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para o fim de sanar a omissão, mantendo-se o julgamento do Agravo Regimental realizado pela Primeira Turma desta CORTE.